Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735030-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GUEDES ALVES MAIA AGRAVADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por ROBERTO GUEDES ALVES MAIA contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0733731-39.2021.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido, ora agravante, promova os reparos necessários no muro divisório dos lotes 17 e 19 situados na SHIS QI 26, conjunto 05, nos termos do laudo técnico apresentado (ID 104558862, origem). Nas razões recursais (ID 30374354), sustenta a inexistência de perigo de dano, pois o parecer técnico juntado aos autos é datado de 07/02/2017, isto é, há quase 05 anos, sem que tenha havido até o momento qualquer tipo de dano à agravada. Assevera ter contratado perito, o qual produziu elementos suficientes para afastar as conclusões adotadas no laudo pericial apresentado pela agravada. Afirma que a instabilidade do muro decorre de ações da recorrida, a qual derrubou sem autorização 20 metros do muro e realizou obras de terraplanagem em seu terreno, provocando diversas patologias no muro. Alega serem inverídicas as afirmações de que o agravante não cumpriu com as notificações da AGEFIS. Sustenta o caráter irreversível da realização de reparos no muro divisório, não havendo meios posteriores de reverter os efeitos da decisão. Defende a necessidade de realização de perícia técnica a fim de verificar as reais causas das patologias alegadas. Narra não existir perigo de dano iminente, pois a autora manteve-se inerte por quase cinco anos, desde a confecção do laudo pericial até o ajuizamento da ação. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a liminar deferida na origem. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetivado (ID 30376509). É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido, ora agravante, promova os reparos necessários no muro divisório dos lotes 17 e 19 situados na SHIS QI 26, conjunto 05, nos termos do laudo técnico apresentado. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se ser o caso de indeferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Compulsando os autos, observa-se ter o julgador a quo deferido a antecipação da tutela pleiteada sob o argumento de que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora. Retira-se dos autos as fotografias que comprovam as avarias no muro que faz divisa entre os lotes, bem como as diversas tentativas por parte da autora em solucionar o problema antes de se socorrer à via judicial, aptos a demonstrar a plausibilidade do direito invocado e ensejar o deferimento da tutela de urgência (ID 62112836). Em que pese as alegações no sentido de que a manutenção da medida causar-lhe-á dano irreversível, o deferimento do efeito suspensivo almejado, na verdade, pode acarretar dano irreparável à agravada em virtude de já ter se iniciado a temporada de chuvas no Distrito Federal. Assim, numa análise perfunctória da matéria, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para responder no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator